Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719868-73.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WALBER DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. ART. 129, § 4o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o reconhecimento da forma privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, § 4o, do CP) é necessária a comprovação de que o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 2. No caso, tendo em vista que o acusado não logrou êxito em comprovar as condições legais, inviável a incidência da causa de diminuição da pena. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 129, §4o, do Código Penal, sustentando ser devida a incidência da causa de diminuição referente à forma privilegiada do crime de lesão corporal, ao argumento de que restou comprovado que o insurgente agiu impelido por motivo de relevante valor, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 129, §4o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De toda a prova colhida, não se percebe a comprovação da presença destes elementos, sobretudo o domínio de violenta emoção. O réu, em seu interrogatório, menciona que “não gostou das palavras da vítima e revidou os xingamentos; sacou a arma de fogo e deu umas coronhadas na vítima”. A vítima PAULO, por sua vez, informou que “o acusado saiu de perto, foi na rua de trás e uns 6 minutos depois voltou e lhe deu uma coronhada na cabeça; o acusado continuou a lhe dar outras coronhadas, mesmo o declarante pedindo para ele parar”. Portanto, como mencionado pelo acusado, observa-se que, por não gostar das palavras ditas pela vítima, e não bastando ter proferido, também, xingamentos contra ela, o acusado optou por revidar as palavras com a prática da agressão objeto da presente ação, sem que a vítima o tivesse provocado uma forte emoção (emoção-choque). Assim, ausentes os requisitos dispostos na lei, inviável o reconhecimento da figura privilegiada (ID 44165684 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024